Tribunal: TJES
Processo: 0019763-77.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019763-77.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO GONCALVES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0019763-77.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
MARCELO GONCALVES TEIXEIRA, ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO JULGAMENTO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS À FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face da Decisão Monocrática proferido, alegando, em apartada síntese, omissão quanto a aplicação do art. 22 da Lei 8.935-94 e da jurisprudência do STJ. Ainda, aponta omissão quanto a motivação para a fixação de honorários.

2. Inicialmente, cumpre destacar que, conforme certidão de ID 14837878, os Embargos opostos encontram-se intempestivos.

3. Nesse sentido, ressalto que previsão do Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, “o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”. Ou seja, o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

4. Destarte, considerando-se que o Estado foi devidamente intimado da publicação da pauta de sessão e julgamento, publicada no E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 7318 quanto a realização da 5ª Sessão Virtual da 2ª Turma Recursal. O voto foi juntado nos autos em 04/07/2025. Ato contínuo, no dia 14/07/2025, o recorrido apresentou Embargos de Declaração.

5. Saliento que o prazo recursal para as partes no julgamento de Recursos junto às Turmas Recursais, sem qualquer privilégio, é contado a partir da data do julgamento, eis que o acórdão é disponibilizado no mesmo dia em que o recurso é julgado. Ambas as partes, inclusive, têm inequívoca ciência de tal circunstância, eis que consta da publicação do processo em pauta. Não havendo qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

6. Por fim, não há qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado. A lei 12.153/09, em seu art. 7º, veda expressamente qualquer tipo de privilégio processual para a Fazenda Pública para fins de contagem de prazos processuais, como agora pretende, vejamos: Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Vale mencionar, ainda, que a Suprema Corte já consolidou o entendimento acerca da questão, em relação ao Juizado Especial Federal, vejamos: Tema 549 - Obrigatoriedade de intimação pessoal de procuradores federais no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Tese: A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.

7. Por isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, diante da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)